Tribunal: STJ
Processo: 0302629-70.2015.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2647192 - SC (2024/0172368-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA -
SC024520
AGRAVADO
: TERMO RETRATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - SP020047
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - SP131896
NEZADIR SILVA DIAS - SP175470
ADRIANA REBERTE SILVA CARVALHO - SP274901
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 1022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Os julgados confrontados não destoam quanto ao fato de que todas as questões
relevantes devem ser apreciadas pelo juízo. Todavia, a verificação de ocorrência ou
não de vício no julgado se dá conforme as peculiaridades da demanda, não
ensejando, pois, dissenso pretoriano a ser dirimido em sede embargos de
divergência.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/08/2025
12/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49489852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 20:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c472f777-aff8-4939-b9d6-834d59dbb364

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49489852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 20:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c472f777-aff8-4939-b9d6-834d59dbb364

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2647192 - SC (2024/0172368-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TERMO RETRATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - SP020047
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - SP131896
NEZADIR SILVA DIAS - SP175470
ADRIANA REBERTE SILVA CARVALHO - SP274901
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 1022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Os julgados confrontados não destoam quanto ao fato de que todas as questões
relevantes devem ser apreciadas pelo juízo. Todavia, a verificação de ocorrência ou
não de vício no julgado se dá conforme as peculiaridades da demanda, não
ensejando, pois, dissenso pretoriano a ser dirimido em sede embargos de
divergência.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o dissídio a ser examinado diz respeito
à necessidade de que sejam analisados todos os fundamentos apresentados pela parte.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA48294339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 98765510-0b42-4ea5-9357-7fc56257f4c4

Com efeito, não há dissenso sobre teses jurídicas. Os julgados confrontados não
destoam quanto ao fato de que todas as questões relevantes devem ser apreciadas pelo juízo.
Sucede, todavia, que a verificação de ocorrência ou não de vício no julgado
caracterizador de negativa de prestação jurisdicional se dá conforme as peculiaridades da
demanda, não ensejando, pois, dissenso pretoriano a ser dirimido em sede embargos de
divergência.
Por oportuno, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISRPUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do
descabimento de embargos de divergência a respeito de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que o seu acolhimento pressupõe análise
individualizada em cada caso concreto.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.828.904/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2024
26/8/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO. DESCABIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que são incabíveis
os embargos de divergência interpostos contra decisão colegiada que não
adentrou o mérito do recurso especial.
2. A divergência jurisprudencial suscitada não atendeu aos requisitos da
identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, tendo em vista que
as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos
paradigmas, os quais, lastrearam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas
das constantes dos autos sob análise.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.919.064/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de 14/10/2024.)
8/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 98765510-0b42-4ea5-9357-7fc56257f4c4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.647.192 / SC
Número Registro: 2024/0172368-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03026297020158240011 3026297020158240011
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO : TERMO RETRATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - SP020047
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - SP131896
NEZADIR SILVA DIAS - SP175470
ADRIANA REBERTE SILVA CARVALHO - SP274901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO BEUTING
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
Documento eletrônico VDA49465044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 9ebc1fa7-0a0e-48a8-b057-58bdabdd410f

AGRAVADO
: TERMO RETRATEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : BENEDICTO CELSO BENÍCIO - SP020047
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - SP131896
NEZADIR SILVA DIAS - SP175470
ADRIANA REBERTE SILVA CARVALHO - SP274901
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 9ebc1fa7-0a0e-48a8-b057-58bdabdd410f